Tribunal: TJMT
Processo: 1016287-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016287-12.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Adicional de Periculosidade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), JOELSON DE LIMA SOUZA - CPF: 474.318.141-00 (RECORRIDO), THALITA SILVA ARENA - CPF: 021.450.801-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS POR 18 ANOS. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o município ao pagamento de FGTS. O reclamante foi contratado como Agente Operacional de Saúde, exercendo função de vigilante noturno, no período de 2003 a 2021, totalizando aproximadamente 18 anos de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (
ii
) verificar se os contratos temporários celebrados entre as partes estão desvirtuados, gerando direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sustentando que a contratação temporária está amparada na Lei Municipal no 4.424/2003, que o vínculo é de natureza jurídico-administrativa e que não houve desvirtuamento das contratações, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

4. Conforme a Lei Municipal no 4.424/2003, o prazo máximo para contratação temporária, mesmo para serviços na área de saúde, é de 4 anos. No entanto, o autor permaneceu contratado por cerca de 18 anos, evidenciando claro desvirtuamento da natureza temporária e excepcional da contratação.

5. O município recorrente não comprovou a realização de processos seletivos distintos que justificassem a longa permanência do autor, limitando-se a alegar genericamente que as contratações ocorreram por processos seletivos diferentes, sem apresentar documentação comprobatória.

6. O trabalhador público temporário que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF por meio do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596475/RR (Tema 916).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação temporária por período superior ao limite legal de 4 anos, chegando a 18 anos de serviço, caracteriza desvirtuamento da natureza temporária e excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário, é devido ao trabalhador o pagamento do FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, sem a multa de 40%."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei no 8.036/1990,
arts
. 15, § 2o, e 19-A; Lei Municipal no 4.424/2003,
arts
. 2o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG (Tema 612); STF, RE 596475/RR (Tema 916); STJ,
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, Terceira Turma, j. 7/8/2018; TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/05/2023; TJMT, N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, Terceira Turma Recursal, j. 11/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016287-12.2023.8.11.0041

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Município de Cuiabá

Recorrido
: Joelson de Lima Souza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Joelson de Lima Souza ajuizou reclamação em face do Município de Cuiabá. Noticiou que: a) foi contratado temporariamente pelo Município de Cuiabá para exercer o cargo de Agente Operacional de Saúde na USF do bairro Novo Horizonte, sob a matrícula 1965186; b) laborou no período de 01/08/2003 até 30/06/2021, aproximadamente 18 anos; c) apesar do nome do cargo, exerceu a função de vigilante noturno; d) a jornada de trabalho prevista no contrato era de 40h semanais, mas trabalhava das 18h às 6h, em regime de 12x36; e) o Município nunca depositou o FGTS. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos temporários; b) o pagamento do FGTS; c) o pagamento do adicional de periculosidade; d) o pagamento de horas extras e intervalo intrajornada.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público; b) a Lei Municipal n° 4424/2003 estabelece que os contratos por prazo determinado poderiam ser prorrogados por uma única vez pelo mesmo período, respeitado o prazo máximo de até quatro anos; c) a parte autora foi contratada para prestar serviços junto à secretaria de saúde no período de 2003 a 2021; d) deve ser reconhecida a nulidade dos contratos e o direito ao FGTS; e) quanto ao adicional de periculosidade, a Turma Recursal fixou tese no IRDR n° 1001289-16.2023.8.11.9005 (Tema 08) de que é imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público; f) não há prova de autorização administrativa para o exercício de horas extras. Ao final: a) declarou a nulidade dos contratos temporários; b) condenou o requerido a pagar ao requerente 8% sobre a remuneração bruta a título de FGTS referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a contratação temporária está amparada na Lei Municipal n° 4424/2003 e o vínculo é de natureza jurídico-administrativa, não celetista; b) há impossibilidade de transmudação do regime jurídico para celetista, mesmo em caso de prorrogação ou eventual nulidade; c) não há direito ao FGTS, uma vez que esta é verba exclusiva do regime celetista; d) não houve desvirtuamento das contratações, pois ocorreram por prévios processos seletivos distintos e com interrupções; e) o art. 12 da Lei Municipal n° 4424/2003 determina que os contratos temporários se extinguem sem gerar direito a qualquer indenização. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso deve ser inadmitido por ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não impugna de forma específica os fundamentos da sentença;
e
b
)
a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)"

"PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)"

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30:
"
A
ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso"
.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

"(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos, com o fundamento de que os contratos temporários celebrados ultrapassaram o prazo máximo previsto na Lei Municipal no 4.424/2003, caracterizando sua nulidade e gerando o direito ao FGTS.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a contratação temporária está amparada na Lei Municipal no 4.424/2003 e que o vínculo é de natureza jurídico-administrativa, não celetista, além de defender a ausência de desvirtuamento das contratações, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, tema 612:

"Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)"

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal no 4.424/2003, a qual estabelece as hipóteses e prazos máximo de vigência.

Passo a análise dos pressupostos legais.

As hipóteses para a contratação estão previstas no art. 2o:

"Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência e situações
de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

limpeza pública;

construções públicas;

serviços na área de Saúde;

atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei no 5917/2015)

VI -
atender
programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;"

Quanto ao prazo máximo da contratação, o art. 4 dispõe sobre o assunto:

"Art. 4o As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei no 6232/2017)

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II -
até
dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2o. (Redação dada pela Lei no 5172/2008)

III - até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o (Redação dada pela Lei no 5917/2015)"

Vale consignar que breves interrupções entre uma e outra contratação, principalmente aquelas decorrentes de professor que coincide com férias escolares, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

"(...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023)."

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)"

Em análise do conjunto probatório, observa-se que a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada, mediante contrato temporário, no período de 01 de agosto de 2003 até 30 de junho de 2021, totalizando aproximadamente 18 anos de serviço.

Conforme a Lei Municipal no 4.424/2003, o prazo máximo para contratação temporária, mesmo para serviços na área de saúde (art. 2o, IV, "c"), é de 4 anos (art. 4o, III). No entanto, o autor permaneceu contratado por cerca de 18 anos, o que evidencia claro desvirtuamento da natureza temporária e excepcional da contratação.

Ademais, o município recorrente não comprovou a realização de processos seletivos distintos que justificassem a longa permanência do autor, limitando-se a alegar genericamente que as contratações ocorreram por processos seletivos diferentes, sem apresentar documentação comprobatória.

Portanto, os contratos temporários celebrados entre as partes estão claramente desvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações, conforme corretamente decidido na sentença.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei no 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que os contratos da parte reclamante são nulos, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de maio de 2018 até junho de 2021, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação.

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula no 646:

"É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9o, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6o, da Lei 8.036/1990."

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)"

"(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)"

Portanto, plenamente devido o FGTS de 8% sobre
a totalidade da remuneração paga

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025